Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0712259-19.2020.8.07.0000 Agravante: M.P.D.F.T. Agravado: BRUNO DOS REIS COSTA Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão id 16089470, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que suspendeu o cumprimento da medida de internação-sanção anteriormente aplicada, vinculando o socioeducando B.D.R.C. à medida anterior de semiliberdade, em razão das recomendações do CNJ relacionadas à pandemia de coronavírus. O agravante ressalta que B.D.R.C. estava cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade aplicada pela prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, mas conta com pelo menos sete evasões, evidenciando o descompromisso com o cumprimento da medida, tendo-lhe sido aplicada a medida de internação-sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias. A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (id 16089471). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id 16204235). Durante a instrução do recurso, foram prestadas informações, noticiando o juízo de origem nova evasão do socioeducando em 27/05/2020 e a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do jovem na data de 28/05/2020 (id 16560318). É o relatório. Decido. A nova evasão do socioeducando e a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor esvaziam a prestação jurisdicional pretendida com o presente agravo de instrumento. Após o recolhimento do socioeducando, nova vinculação a regime diverso daquele pretendido pelo agravante deverá ser objeto de novo recurso. Prejudicada, portanto, a análise do pedido de imediato recolhimento do socioeducando para o cumprimento de internação-sanção, em razão da perda de objeto. Não mais subsistindo o interesse processual, cabe ao Relator extinguir o feito pela perda superveniente do objeto, conforme o disposto no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desse Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ........................................... XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; ........................................... Pelo exposto, julgo prejudicado o presente feito, em face da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator